Tribunal: TJBA
Processo: 8154035-55.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8154035-55.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DINAH KELLEY ROCHA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DILTON MATA SOUZA

APELADO: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Advogado(s)
:
BRUNO CASSIANO DIAS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. AFASTADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. CONTRATO VÁLIDO. RESTITUIÇÃO CONDICIONADA À LEI DO CONSÓRCIO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão de contrato de consórcio, restituição imediata de valores e indenização por danos morais. A parte autora, ora Apelante, alega que foi induzida a erro ao acreditar que contratava um financiamento imobiliário com liberação imediata de crédito, quando na verdade aderiu a um grupo de consórcio.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento decorrente de propaganda enganosa na contratação de consórcio; (ii) estabelecer se é devida a restituição imediata e integral dos valores pagos; (iii) determinar se a situação enseja indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, arguida em contrarrazões, é rejeitada, pois o apelo, ainda que reitere argumentos anteriores, impugna a conclusão da sentença e requer sua reforma.

4. Não há prova de vício de consentimento. Os documentos assinados pela Apelante, incluindo termos de responsabilidade e o próprio contrato, informam de maneira convincente a natureza do negócio como "consórcio", com cláusulas expressas sobre a ausência de garantia de contemplação em data certa.

5. A validade da manifestação de vontade é reforçada por gravação de chamada de pós-venda, na qual a consumidora confirma ter ciência de que adquiriu uma cota de consórcio e que não houve promessa de contemplação imediata, o que afasta a alegação de erro escusável.

6. A frustração da expectativa de obter o crédito de forma imediata não configura propaganda enganosa quando o contrato e as confirmações posteriores são explícitos em sentido contrário. A conduta da consumidora, ao assinar documentos claros e confirmar verbalmente seu entendimento, atrai para si o dever de diligência, em observância ao princípio da boa-fé objetiva.

7. Uma vez que o contrato é válido, a devolução de valores em caso de desistência deve seguir as regras específicas da Lei nº 11.795/2008 e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, por meio de sorteio da cota excluída ou ao final do grupo, e não de forma imediata.

8. A ausência de ato ilícito por parte das empresas Apeladas afasta o dever de indenizar por danos morais, pois a situação representa mero dissabor decorrente da não concretização de uma expectativa que contrariava os termos expressos do negócio jurídico.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de prova de propaganda enganosa e a clareza das cláusulas contratuais afastam a configuração de vício de consentimento em contrato de consórcio.

2. Sendo válido o contrato de consórcio, a restituição de valores ao consorciado desistente não é imediata, submetendo-se à sistemática da Lei nº 11.795/2008 e ao entendimento firmado pelo STJ em recurso repetitivo. 3. A frustração de expectativa quanto à contemplação em consórcio não gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 3º, §2º, 30, 34 e 37; CC, arts. 138 e 145; CPC, arts. 1.010 e 85, §11; Lei nº 11.795/2008, arts. 22, §2º, e 30.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8154035-55.2023.8.05.0001
, figurando como Apelante
DINAH KELLEY ROCHA DOS SANTOS
e como
parte Apelada a

ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal De Justiça da Bahia, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto do relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA